Tribunal: TJSP
Processo: 2361518-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que determinou que a parte exequente apresentasse memória de cálculo atualizada com incidência da multa prevista no artigo 523, do Código de Processo Civil. Efeito suspensivo deferido ao presente recurso. Decisão reconsiderada em Primeiro Grau. Perda do objeto. Recurso não conhecido.